Tribunal: TJES
Processo: 0002271-70.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002271-70.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALTER RODRIGUES BAETA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EME
N
T
A
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA E RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos por Valter Rodrigues Baeta contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal, a fim de afastar a agravante de reincidência, mantendo, contudo, a valoração negativa dos antecedentes como maus antecedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se há contradição no acórdão ao afastar a agravante de reincidência, mas manter os maus antecedentes com base na mesma condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há contradição, pois, nos termos da jurisprudência do STJ, a condenação por fato anterior ao crime em julgamento, ainda que com trânsito em julgado posterior, pode ser valorada como maus antecedentes.
4. A exclusão da reincidência não impede a consideração da mesma condenação como elemento negativo da pena-base, desde que o fato anterior tenha ocorrido antes do crime analisado.

5. A decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição. A insurgência busca rediscutir matéria já decidida, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos, mas desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.
A condenação anterior por fato praticado antes do crime julgado pode configurar maus antecedentes, ainda que seu trânsito em julgado ocorra posteriormente.

2.
A exclusão da agravante da reincidência não impede a valoração da mesma condenação como maus antecedentes, desde que respeitados os requisitos temporais e a jurisprudência consolidada.

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, art. 619; CP, art. 63.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 2.152.802/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 18/12/2024;

STJ, EDcl-AgRg-REsp 1.992.288/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 08/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO C
RIMINAL

Nº
0002271
-
7
0
.20
2
2
.8.08.00
47

EMBARGANTE:

VALTER RODRIGUES BAETA

EMBARGADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de Embargos de Declaração manejados por

VALTER RODRIGUES BAETA
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão
no mov. ID
1
4948298
, que, em síntese,
à unanimidade, deu parcial provimento
ao
r
ecurso
de apelação

criminal
por ele interposto, a fim de afastar a agravante de reincidência
.

Alega o embargante que os aclaratórios visam suprir contradições havidas no v. acórdão, sustentando que os cultos Julgadores reconheceram que o fato em julgamento foi praticado antes do trânsito em julgado da condenação anterior, afastando a agravante de reincidência, mas utilizou essa mesma condenação para caracterizar os maus antecedentes.

R
equer o provimento dos aclaratórios com a integração das matérias no v. Acórdão objurga
do
.

P
resen
tes
os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, passa-se à análise dos argumentos contidos nos presentes embargos.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619, CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Na ausência de qualquer desses caracteres, os embargos de declaração se apresentam como o remédio processual hábil para sanar o vício, prevendo o art. 619 do Código de Processo Penal sua oposição para solver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão discutida.

Todavia, no caso vertente, não se verificam as contradições apontadas, porquanto a questão foi corretamente esclarecida no voto vencedor, cujo trecho se transcreve a seguir:

“
(...) A defesa do apelante, em suas razões, se insurgiu apenas em relação à dosimetria da pena, especificamente em sua 2ª fase, com o fim de afastar a agravante da reincidência, baseada na condenação exarada nos autos de nº 0002081-10.2022.8.08.0047.

A meu ver, assiste razão ao apelante, na medida em que de acordo com os documentos constantes dos autos, o trânsito em julgado da

ação penal considerada como fundamento da reincidência somente ocorreu em 13/05/2024, ou seja, posteriormente à prática do fato delituoso ora em análise (03/07/2022).

Incide, pois, a orientação consagrada no art. 63 do Código Penal, que exige que a condenação anterior esteja definitivamente formada antes da comissão do novo crime.

Por conseguinte, merece reforma a sentença quanto à segunda fase da dosimetria da pena, para dela excluir-se a agravante da reincidência. Entretanto, conforme delineado pela instância a quo e confirmado nos pareceres ministeriais, subsistem nos autos elementos aptos à caracterização de maus antecedentes, pois, embora o trânsito em julgado da condenação anterior tenha ocorrido posteriormente ao fato, o respectivo crime foi cometido em data pretérita.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça: "[...] Conforme jurisprudência desta Corte, uma condenação definitiva por fato anterior, ainda que tenha trânsito em julgado posterior ao crime em análise, configura maus antecedentes, sendo idônea para a majoração da pena-base. [...]" (REsp 2.152.802/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 18/12/2024).

No entanto, em que pese o reconhecimento da insurgência defensiva quanto à equivocada valoração da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria, entendo que tal correção não implica, no caso concreto, qualquer modificação no quantum da pena fixada, devendo esta ser mantida em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção. Explico.

A pena-base foi estabelecida pelo juízo sentenciante acima do mínimo legal em razão da valoração negativa do vetor dos antecedentes criminais, considerados como maus antecedentes, diante da existência de condenação definitiva por fato anterior ao crime ora julgado, ainda que o trânsito em julgado da referida condenação tenha se operado em data posterior à infração aqui apurada
.

Portanto, a elevação da pena na primeira fase da dosimetria — de 01 (um) mês para 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção — decorreu exclusivamente da consideração de maus antecedentes, não se vinculando à agravante da reincidência posteriormente afastada. (...).” Nosso destaque

Dessa forma, entendo que
restou equivocado o embargante, pois, conquanto tenha sido constatado que a condenação anterior (n.º 0002081-10.2022.8.08.0047) transitou em julgado após a prática do crime em questão, essa serve para configuração dos maus antecedentes, eis que o crime nela previsto se deu em data anterior.

Não se pode olvidar, que de acordo com o entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, diversamente do que ocorre com a reincidência, o conceito de “maus antecedentes” abrange as condenações por fatos anteriores, cujo trânsito em julgado tenha se dado posteriormente, durante a tramitação do processo no qual serão considerados.

Ademais, o fato de a decisão não ter acolhido a tese defensiva não configura omissão ou contradição,
na medida em que o
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas, desde que fundamente sua decisão de forma clara e suficiente, o que ocorreu no caso em tela, conforme também sedimentado na jurisprudência do STJ: "
Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os

motivos que justificaram suas razões de decidir
"
(STJ; EDcl-AgRg-REsp 1.992.288; Proc. 2022/0080042-3; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 06/08/2024; DJE 08/08/2024).

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado não apresenta qualquer vício de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, tendo enfrentado e fundamentado as questões postas à apreciação de forma clara e suficiente.

De modo que, a
pretensão do embargante é, na verdade, de obter um novo julgamento da matéria, o que é incompatível com a natureza e finalidade dos Embargos de Declaração.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO A
L
MEJADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.